Tribunal: TJES
Processo: 5012105-49.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012105-49.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR LUIZ SCALZER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5012105-49.2024.8.08.0012

RECORRENTE: VALDIR LUIZ SCALZER

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFFÍCIO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID 11484352.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99, caput, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Analisando detidamente os autos,
peço vênia ao Ilustre sentenciante para dele discordar, por entender ser o caso de incompetência absoluta do juizado especial.

Nesse sentido, registro que o processo comporta julgamento em sede recursal, e portanto, passo a análise do mérito.

Inicialmente, há questão de incompetência absoluta que impede a análise do presente recurso por este juízo.

Os artigos 9º e 10 da Lei nº 9.099/95, aplicáveis subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/09, dispõem o seguinte:

Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.

Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

No âmbito dos Juizados Especiais, portanto, é necessário o comparecimento pessoal aos atos do processo, não sendo permitida a representação processual.

Verifica-se dos autos que a autora/recorrente é representada por sua esposa, Sra. Zilma Luzia Carlini Scalzer, situação que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo exposto anteriormente.

Este entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM LAR DE LONGA PERMANÊNCIA. SEQUELA DE AVC. AUTORA REPRESENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. No caso em comento, imperioso é o
reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação. Isso porque, verifica-se que a autora se encontra representada nos autos por procuradora. Não se admite, no entanto, representação processual no Juizado Especial,
pois necessário o comparecimento das partes nos atos processuais (art. 9º, caput, da Lei nº 9.099/95). COMPETÊNCIA DECLINADA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento, Nº 71008219040, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 05-12-2018)

RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JEFAZ. COMPETÊNCIA DECLINADA. Segundo disposto nos arts. 9º e 10 da Lei n. 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n. 12.153/09, no âmbito dos Juizados Especiais
não é permitida a representação processual, tendo em vista a necessidade de comparecimento pessoal aos atos do processo. No caso dos autos, como a ação foi proposta pela filha da parte autora, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juizado para processamento do feito.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71007875610, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 19-06-2019) (sem destaque nos originais)

A teor do art. 64, § 1º, do CPC, “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”.

Sob essa motivação,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO
, a
incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública
, devendo os autos originários ser redistribuídos ao juízo comum competente, observando-se o disposto no art. 64, § 4º, do CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)